Tribunal: TJSP
Processo: 3003938-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tributário – Agravo de instrumento – Levantamento de penhora parcial antes do trânsito em julgado da decisão final na execução fiscal – Inadmissibilidade – Regra do art. 32, §2o da Lei Federal no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) – Norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 905 do CPC – Lineamento doutrinário - Precedentes jurisprudenciais do A. STJ e deste E. Tribunal de

Ementa:
Tributário – Agravo de instrumento – Levantamento de penhora parcial antes do trânsito em julgado da decisão final na execução fiscal – Inadmissibilidade – Regra do art. 32, §2o da Lei Federal no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) – Norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 905 do CPC – Lineamento doutrinário - Precedentes jurisprudenciais do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido